Tribunal: TJDFT
Processo: 0752887-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCORRÊNCIA PELO SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO DA CANDIDATA. VERIFICAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO ÉTNICO-RACIAL. INDEFERIMENTO DO PLEITO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CONTRADITÓRIO REALIZADO. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão ou contradição a ser sanada pela via integrativa.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões recursais, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.